Tribunal: TJSP
Processo: 2336895-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo interno. Direito Processual Civil. Decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ré em ação de obrigação de fazer (cumprimento de oferta). Presentes os requisitos para manutenção da suspensão. Recurso interno desprovido.

1. Decisão monocrática terminativa de fls. 53/56 que deferiu atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação.
2. Presença dos

Ementa:
Agravo interno. Direito Processual Civil. Decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ré em ação de obrigação de fazer (cumprimento de oferta). Presentes os requisitos para manutenção da suspensão. Recurso interno desprovido.

1. Decisão monocrática terminativa de fls. 53/56 que deferiu atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação.
2. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. Recurso do autor desprovido. Decisão mantida.